Tribunal: TJSP
Processo: 2219926-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Princípio da insignificância. Inviabilidade de incidência neste momento processual. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Prova de existência do crime e indícios de autoria. Gravidade concreta. Paciente reincidente. ORDEM DENEGADA.